Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CONTINUIDADE. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE DA EMPRESA OU NO DESENVOLVIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
I. Estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido respectivo, segundo prescrevem os artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005
II. Atos de constrição que podem comprometer a atividade empresarial ou o desenvolvimento da recuperação judicial devem passar pelo crivo do juízo da recuperação.
III. Recurso conhecido e provido.